Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-08.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE RECORRIDA. DISPENSÁVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OFERTA DE REDUÇÃO DE JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação do recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação fraudulenta realizada pelo correspondente bancário diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar rejeitada.
2. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Prescindível pedido de gratuidade de justiça se a parte não recorreu da sentença (ID 81529775). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
4. Narrou a autora que recebeu oferta de redução dos juros do cartão de crédito de empresa “Meu Procurador” e, após passar seus dados, descobriu que estes foram utilizados para contratação de um empréstimo de R$ 1.000,00 junto ao requerido. Tendo o banco depositado o valor na conta da autora, esta repassou R$ 600,00 ao fraudador, com a finalidade de reduzir os juros, e ficou com R$ 400,00.
5. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o ‘aceite’ foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)
6. Depreende-se dos autos que a autora, ao tentar realizar a minoração dos juros do cartão de crédito, repassou seus dados para o correspondente bancário, o qual engendrou um empréstimo bancária junto ao banco réu.
7. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
8. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
9. Na hipótese, nada indica que o banco tenha se assegurado da legalidade da atuação do correspondente bancário e da real vontade da autora de contrair o empréstimo. O boletim de ocorrência não deixa dúvidas de que a única intenção da autora era a redução dos juros (ID 81449110).
10. Os termos da Resolução BACEN no 3.954/2011 e o artigo 7o do Código de Defesa do consumidor estabelecem com clareza a reponsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos provocados por seu correspondente bancário. A tentativa do banco réu de avocar apenas o bônus da negociação, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do seu correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
11. Não se justifica, entretanto, a restituição dobrada do valor descontado, haja vista a existência de contrato que autorizava o desconto, o qual, ao menos no momento das cobranças, ostentava aparência de regularidade.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para determinar a devolução das parcelas descontadas na forma simples, mantidos os demais termos por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas ou honorários.
14. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.